Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. O fato de o devedor figurar como sócio da pessoa jurídica não autoriza, de imediato, a incursão no patrimônio da pessoa jurídica, que ostenta personalidade jurídica autônoma. Eventual ampliação do polo passivo demandaria a demonstração dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, não demonstrados na hipótese
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria doze anos para ocorrer, o que denota que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a sua duração razoável, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
4. Recurso conhecido em parte e não provido.